Tribunal: TCU
Processo: 029.334/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário enário, para que: a) no item 9.2., onde constou "Conselho de Arquitetura e Urbanismo", passe a constar: " Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU-DF" b) no item 9.3., onde constou "Conselho de Arquitetura e Urbanismo", passe a constar: " Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU-DF" 1. Processo TC- Processo 029.334/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.043/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.044/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.046/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.047/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.085/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.513/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Alves de Faria (XXX.072.931-XX); Daniela Borges dos Santos (XXX.068.636-XX); Marcos Aurelio Silva de Almeida (XXX.208.731-XX); Raylane Moura Araujo (XXX.303.141-XX); Tony Marcos Malheiros (XXX.594.541-XX); Tony Marcos Malheiros (XXX.594.541-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Karla Dias Faulstich Alves (27970/OAB-DF), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.